Tribunal: TJDFT
Processo: 0793065-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO ESCOLAR. PROVA TESTEMUNHAL. INFORMANTE. VALORAZÃO DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. O recurso é tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular (ID 74460551). Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 74460555).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que, no dia 11/05/2024, durante apresentação do Dia das Mães realizada no evento "Na Praia Parque de Experiências", foi agredida fisicamente pela ré, que lhe desferiu um soco no rosto, por trás, impossibilitando qualquer defesa. Relatou que o episódio ocorreu na presença dos filhos menores, do pai idoso e de outros familiares, em contexto que agravou a humilhação e o sofrimento (ID 74460532 – Ocorrência Policial). Destacou ainda que o fato foi presenciado por diversas testemunhas, sendo registrado boletim de ocorrência e encaminhada para realização do exame de corpo de delito (ID 74460532).
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou que a sentença deve ser reformada, porque não houve comprovação da agressão física alegada pela autora, apontando contradições e divergências entre a narrativa inicial, o boletim de ocorrência (ID 74460532) e os depoimentos testemunhais (IDs 74460545, 74460546), os quais seriam, a seu ver, inconsistentes e incapazes de confirmar a versão apresentada. Argumentou que testemunhas ouvidas negaram a agressão (ID 74460545), reforçando a ausência de prova robusta. Alegou, ainda, que não possuía qualquer desavença prévia com a autora, tornando inverossímil a suposta agressão sem motivação. Defendeu que o dano moral não ficou demonstrado e que a sentença desconsiderou depoimentos das testemunhas compromissadas que negaram a agressão. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que foi excessivo diante das circunstâncias do caso. Ao final, pediu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, ao menos, reduzir o valor indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente do fato narrado; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. O juízo de origem, em detalhada análise das provas produzidas, concluiu que os fatos ocorreram da seguinte forma: "1) a ré chegou ao local do evento com a sua família e teve o esforço de remover um sofá para um lugar com sombra a fim de abrigar a sua mãe; 2) a ré deixou a bolsa nesse sofá para "guardar o lugar", enquanto foram ver a apresentação da sua sobrinha, juntamente com a sua mãe e irmã; 3) finda a apresentação da sua sobrinha, a ré voltou ao local onde havia "guardado o lugar" com a sua bolsa, mas ficou indignada ao perceber que seu pertence fora retirado do lugar e colocado em cima de um balcão, ou latão de lixo; 4) A parte ré ficou nervosa, justificadamente, pelo fato do pessoal da família da autora ter retirado a sua bolsa do lugar e se sentado nesse mesmo lugar; 5) indignada, a parte ré, sentou-se novamente no sofá, dividindo-o com a parte autora, que igualmente estava sentada no sofá; 6) certamente, a indignação da parte ré aumentou e com isso isso atingiu a parte autora com um soco, tapa ou empurrão, que acertou a lateral do rosto da parte autora; 7) imediatamente, instaurou-se uma altercação, precipuamente verbal, da parte autora, apoiada por sua irmã, contra a parte ré."
7. O conjunto probatório permite exatamente a conclusão chegada pelo juízo de origem. Houve desentendimentos entre a irmã da autora e a ré que, em dado momento, culminou na agressão física perpetrada pela ré em desfavor da autor. Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência (IDs 74460545 e 74460546), comprovam a agressão física praticada pela recorrente em desfavor da autora. As testemunhas, ouvidas em juízo, confirmaram de forma clara a ocorrência do soco desferido pela ré no rosto da autora (ID 74460547, nos minutos 26:20-27:10 e 35:50-38:00). A informante ouvida (irmã da ré) apresentou relato diverso, no sentido de que não houve soco, mas apenas uma reação reflexa à agressão que teria sofrido (empurrão). Em se tratando de embate entre o relato de duas testemunhas compromissadas e da irmã da ré, na condição de informante, deve ser atribuído maior valor ao relatos das testemunhas, que guardam pertinência com as demais provas dos autos. Tais relatos são coerentes e corroboram a dinâmica dos fatos narrados na inicial, superando as alegações recursais de contradição ou ausência de prova robusta. Desnecessária a realização de exame de corpo de delito, uma vez que não há alegação de lesão que tenha deixado marcas temporárias ou permanentes. O fundamento do deferimento do pedido de indenização decorre da situação vexatória e violação da integridade física da autora e não de eventuais sequelas.
8. A conduta ocorreu em local público, na presença de crianças e familiares, acarretando evidente abalo à dignidade e integridade física e psíquica da autora. O dano moral, nesse contexto, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa significativa aos direitos de personalidade, justificando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização. A conduta praticada em evento escolar, em data comemorativa, e a exposição pública do fato reforçam a gravidade do ilícito e o caráter pedagógico da indenização fixada. Conforme fundamentado na sentença, a conduta de ambas as partes é reprovável, mas a partir do momento em que a disputa verbal por assento se converte em violência física, há evidente extrapolação do mero desagrado, infringindo a esfera extrapatrimonial da autora.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.